Tribunal: TJBA
Processo: 8012052-43.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012052-43.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GABRIELLE DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO DANTAS MEDEIROS DE BRITO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória, condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 1.500,00 por danos morais, devido à demora no restabelecimento do serviço. A consumidora, após quitar os débitos que motivaram o corte, permaneceu privada do fornecimento de energia por mais de três meses, sendo o serviço restabelecido apenas por força de decisão liminar. A apelante busca a majoração do valor da indenização e dos honorários, bem como a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando a gravidade e a duração da falha na prestação de serviço essencial, bem como no termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC e 37, § 6º, da CF/88.

A demora de mais de três meses para religar o fornecimento de energia, após a regularização do débito, viola o prazo de 24 horas estabelecido pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e configura grave falha na prestação do serviço.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 1.500,00 mostra-se irrisório e inadequado para compensar o dano sofrido e para cumprir a função pedagógico-punitiva da sanção, especialmente diante da longa duração da falha (três meses) e da desídia da concessionária.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os precedentes desta Corte em casos de menor duração, a indenização deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, em observância ao art. 405 do CC, conforme estabelecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000690-71.2021.8.05.0023; TJ-BA, Apelação nº 8004151-49.2022.8.05.0271.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8012052-43.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante GABRIELLE DE SOUZA SILVA e como apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .